Tribunal: TJDFT
Processo: 0727656-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727656-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: EDVALDO DA FONSECA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo requerido, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e restituição de valores (0012543-07.2016.8.07.0001) ajuizada por EDVALDO DA FONSECA BARBOSA. A decisão agravada deixou de apreciar o pedido para que o custeio dos honorários periciais fosse atribuído a parte autora por ter sido objeto de decisão anterior. Confira-se: “Deixo de apreciar os argumentos da parte autora acerca da responsabilidade de pagamento de honorários periciais, pois já foram objeto das decisões de id. 158975216. Concedo derradeiro prazo de 10 dias para o requerido efetuar o depósito dos honorários periciais, sob pena de inviabilizar a produção da prova e o processo ser julgado segundo o ônus atribuído. Transcorrido o prazo sem o recolhimento dos honorários periciais, anote-se a conclusão para julgamento”. (ID 162075510.) - g.n. A decisão anterior referenciada (decisão de ID 158975216), assim declarou: “A necessidade da realização da perícia e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais já foram objeto das decisões de id. 147637674 e 140855326. Diante da ausência de impugnação das partes acerca dos honorários, homologo a proposta de honorários periciais apresentada ao id. 153807324. Fica a parte ré intimada a recolher os honorários no prazo de 10 dias. Efetuado o depósito, ficam as partes intimadas a apresentarem os documentos requisitados pela perita na data designada pela perita para início dos trabalhos. Em caso de inércia quanto ao recolhimento dos honorários periciais, advirto à parte ré que os pedidos serão julgados segundo o ônus da prova atribuído pela decisão saneadora. Nessa hipótese, os autos deverão vir conclusos para sentença”. (ID 159823134.) - g.n. No agravo, o banco requerido pede a concessão de efeito suspensivo para afastada obrigação do agravante em arcar com honorários periciais e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, argumenta que, intimada as partes acerca da produção de provas, requereu o julgamento antecipado da lide e informou o desinteresse na produção de outras provas. A parte autora, de sua vez, requereu a produção de prova pericial grafotécnica, a qual foi determinada, porém o custeio foi atribuído ao requerido. Defende, no entanto, que o ônus de arcar com os custos da prova pericial seria da parte que requereu sua produção, na forma do art. 95 do CPC. (ID 48840943.) É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar a reanálise da matéria, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do Art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento dos embargos de declaração, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao interesse recursal, e extrínseco, concernente à preclusão. No caso, o banco agravante almeja afastar a obrigação de arcar com o pagamento dos honorários periciais, contudo, conforme ponderou a decisão agravada, a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais já foi objeto de decisão anterior. Ao que consta dos autos, a decisão que saneou o feito, proferida ainda em 28/10/2022, atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo custeio da prova pericial, sem que houvesse irresignação quanto ao ponto, tendo declarado: “O requerido ficará responsável pelo adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC”. (ID 140855326.) Sobre o tema, o art. 507 do CPC estabelece ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Com efeito, conforme ocorre na hipótese em análise, a preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Demonstrando a preclusão da matéria, a decisão agrava foi categórica ao afirmar que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito já havia sido atribuída ao banco agravante em decisão pretérita, deixando inclusive de apreciar o pedido do agravante ao afirmar o seguinte: “Deixo de apreciar os argumentos da parte autora acerca da responsabilidade de pagamento de honorários periciais, pois já foram objeto das decisões de id. 158975216”. Assim, ressalta evidente o interesse do agravante em pretender rediscutir questão já apreciada e decidida cujo respeito se operou a preclusão, o que se revela vedado (art. 507 do CPC). Nesse sentido: “(...) Torna-se estável a decisão, proferida na etapa de saneamento do feito, que indefere o pedido de denunciação da lide formulado pelos réus, ora apelantes, se estes não se insurgem contra esse ato por meio da interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso IX, do CPC) ou mediante requerimento de ajustes ou esclarecimentos, na forma do art. 357, § 1o, do CPC. Incabível, portanto, a rediscussão dessa matéria por esta instância julgadora, porque já albergada pela preclusão. (...)”. (07056887420218070007, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 2/6/2023.) - g.n. Nesse quadro, o agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão apenas integrativa de decisão anterior que, por sua vez, já apreciou a pretensão ora formulada. Desta feita, apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento, pois a decisão combatida não pode ser desafiada por agravo de instrumento, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 do CPC, além de a reanálise de questão encontrar óbice no art. 507 do CPC. Ademais, a persistência da parte agravante quanto a reanálise de questão já apreciada e acobertada pela preclusão implica inclusive na ausência de interesse recursal, obstando o desenvolvimento válido e regular do recurso que não ostenta utilidade, diante da carência da parte em modificar a situação consolidada por decisão pretérita. Portanto, imperioso o não conhecimento do recurso, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, III, e art.1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2023 15:30:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador